Tribunal: TJDFT
Processo: 0729616-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. SUPERVENIÊNCIA DE PENA DE ALTERNATIVA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE DO CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. RECONVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1106 STJ. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DO CURSO PRESCRICIONAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Sobre a conversão das penas restritivas de direitos, dispõe o art. 44, §5o, do Código Penal, que “sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior”. O texto legal prevê os casos em que o apenado cumpre pena alternativa e é posteriormente condenado a sanção corporal. Por outro lado, não existe previsão legal para a situação inversa, ou seja, aquela em que o apenado já se encontra em cumprimento de pena privativa de liberdade e sobrevém nova condenação em que a pena corporal foi substituída por pena alternativa.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial no 1.925.861, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1106/STJ), e firmou entendimento no sentido de que, nos casos em que a condenação substituída por pena restritiva de direito é superveniente à pena privativa de liberdade em cumprimento é incabível a reconversão automática da pena alternativa, a qual deverá ser suspensa até que seja possível o cumprimento simultâneo das sanções ou até que as penas corporais anteriores sejam integralmente resgatadas.
3. Constatado, no caso concreto, que o agravante, em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto, restou condenado à pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária e relatou não possuir condições econômicas para seu pagamento, cabível a suspensão do cumprimento e do prazo prescricional da pena alternativa até que seja possível o cumprimento simultâneo das sanções ou até que a pena corporal anterior seja integralmente resgatada.
4. Agravo conhecido e provido.